Tribunal: STF
Processo: RE 91943
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO. SENTENÇA TRANSITADA
EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. OS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS, OU SEJA OS ARTS. 322 E 330, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
NÃO FORAM OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.